Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729720-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, ANDRÉ LUIZ COSTA E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN N° 3.954/2011. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 2. Há responsabilidade solidária da corretora de câmbio pelas transações realizadas por seus correspondentes. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, 9o, §2o, inciso II, e 70, caput e parágrafo único, ambos da Circular 3.691/2013 do Banco Central do Brasil, porque deveria ter reconhecido sua ilegitimidade passiva em virtude de sua não participação no negócio jurídico de objeto ilícito (compra de moeda estrangeira com promessa de futura), e que as empresas diretamente envolvidas no negócio (IEX e J&amp;B) agiram apenas em nome e benefício próprios. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly (OAB/RJ 152.983) e Sérgio Perroni Passarella (OAB/RJ 65.986). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o, §2o, inciso II, e 70, caput e parágrafo único, ambos da Circular 3.691/2013 do BCB (AgInt no AREsp 1752442/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CCB, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 27777946 – Pág. 6 acerca do tema, verbis: Da análise dos autos, verifica-se que o Autor, ora apelante, encomendou à IEX Agência de Viagens e Turismo, em 9.1.2020, € 6.500 (seis mil e quinhentos euros), mediante transferência bancária no valor de R$ 26.975,00 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais), para serem entregues em 27.4.2020, o que não ocorreu. Vê-se que a Agência de Viagens e a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP eram correspondentes da ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., conforme os Contratos de Prestação de Serviços de Correspondente no País – Id. 26564254 e Id. 26564255, nas operações de câmbio, com prazo de vigência indeterminado (cláusula décima). Além disso, as empresas correspondentes não são autorizadas a operar em nome próprio, por isso, certamente, a Corretora integrava a cadeia de prestação de serviços cambiais, ainda que não tenha finalizado a entrega da moeda contratada ao Autor. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como o cumprimento da legislação e regulamentação relativas a essas transações. Em verdade, a teor dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, do CDC, e tendo em conta que a norma de regência impõe a responsabilidade solidária da instituição contratante pelos atos praticados pelo correspondente, conclui-se pela responsabilidade solidária da ré B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda. pela transação cambial em comento, já que foram realizadas ainda no período de vigência do vínculo contratual que mantinha com as empresas J&amp;B e IEX. É evidente que, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “demanda o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso”. (AgInt na Pet 14.573/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly (OAB/RJ 152.983) e Sérgio Perroni Passarella (OAB/RJ 65.986). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015